Tribunal: TJSP
Processo: 2283369-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Interdição de estabelecimento – Insurgência contra decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 1.434, Auto de Interdição Cautelar no 4.679 e dos Autos de Imposição de penalidade nos 95 e 96/2019 – Presença dos requisitos legais (art. 300, 'caput', do CPC) – Alegações da autora não refutadas adequadamente – Ato administrativo que implica prejuízo ao

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Interdição de estabelecimento – Insurgência contra decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 1.434, Auto de Interdição Cautelar no 4.679 e dos Autos de Imposição de penalidade nos 95 e 96/2019 – Presença dos requisitos legais (art. 300, 'caput', do CPC) – Alegações da autora não refutadas adequadamente – Ato administrativo que implica prejuízo ao administrado – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283369-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICIPIO DE
JUNDIAI,
é
agravado
EGV
PHARMA
-
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283369-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29956 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2283369-10.2019.8.26.0000
AGTES. : MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGDA. : EGV PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
- ME
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
VOTO No: 29956
EMENTA

TUTELA
ANTECIPADA

Interdição
de
estabelecimento Insurgência contra decisão que suspendeu os
efeitos do Auto de Infração no 1.434, Auto de Interdição Cautelar
no 4.679 e dos Autos de Imposição de penalidade nos 95 e 96/2019
Presença dos requisitos legais (art. 300, 'caput', do CPC)
Alegações da autora não refutadas adequadamente
Ato
administrativo que implica prejuízo ao administrado Recurso
não provido
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra r. decisão
digitalizada a fls. 11/12 que, em ação ajuizada pela agravada em face do
agravante, deferiu novo pedido para determinar a suspensão dos efeitos do Auto
de Infração no 1434, do Auto de Interdição Cautelar no 4679 e dos Autos de
Imposição de Penalidade nos 95/2019 e 96/2019.
Sustenta o agravante, em síntese, que o Juízo “a quo” deferiu
nova tutela de urgência incidental por entender que se trata de atos materiais
iguais aos que ensejaram a concessão da primeira liminar, o que não é o caso.
Aduz que a autuação tem outro escopo de produtos e números de lotes, bem
como ocorreu em estabelecimento distinto do anterior. Ressalta que não houve
mais ação no local que sediava o estabelecimento do autuado, pois este mudou
de sítio e passou a desenvolver a mesma atividade de forma irregular, sem
licenciamento sanitário, sendo parte de denúncia recebida pelo órgão estadual.
Diz que a ordem judicial deixa os órgãos de vigilância sanitária de “mãos atadas”,
expondo a saúde da população que vier a consumir os produtos. Argumenta que
na decisão de fls. 95/105, compilada no acórdão do agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283369-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29956 - B
3
anterior, foi considerado o baixo risco dos produtos envolvidos, o que não ocorre
no momento, destacando que o produto denominado “Saliteste” é classificado de
alto risco à saúde pública (classe IV). Requer o deferimento do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo sido
processado sem a concessão do efeito suspensivo (fl. 71).
Intimada, a agravada apresentou contraminuta (fls. 74/85).
FUNDAMENTOS
O presente recurso não prospera.
Não obstante as judiciosas razões postas na minuta recursal,
não serviram elas para abalar a decisão ora atacada.
A decisão monocrática ora atacada está assim redigida:
“...II. Sem prejuízo, na esteira da fundamentação já posta a fls.
95/105, à qual se reporta como razões de decidir, desnecessária sua repetição
aqui, estando presentes os requisitos legais da medida (perigo na demora e
fumaça do bom direito), defiro a tutela de urgência incidental ora requerida, para
determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 1434, do Auto de
Interdição Cautelar n. 4679 e dos Autos de Imposição de Penalidade ns.
95/2019 e 96/2019, fls. 228/231.
Observa-se que tais atos, fls. 228/231, são materialmente iguais
aos anteriormente praticados, fls. 35/38, cujos efeitos foram suspensos por
conta do decidido a fls. 95/105, o que, inclusive, se confirmou em sede recursal,
fls. 213/219, de maneira que, a princípio, estando a questão de fundo ainda sub
judice e havendo tutela de urgência anteriormente concedida, não se justifica
que o réu tenha assim agido.
Tal postura configura, inclusive, e a princípio, desobediência ao
decidido a fls. 95/105, ainda que de forma indireta ou transversa.
Com isso, fica imposta ao réu, a partir de agora, pena de multa
diária de R$ 1.000,00 para o caso de futura lavratura de iguais autos de infração
ou de imposição de multa ou de interdição de estabelecimento em desfavor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283369-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29956 - B
4
parte autora.
Cuida-se, ainda, de autuações lavradas pelo mesmo agente fiscal,
a dar a impressão ao juízo de afronta à autoridade do que se decidiu nestes
autos a fls. 95/105.
A ordem judicial não se discute ou se questiona, sem prejuízo do
socorro às vias recursais adequadas para sua reforma, mas sim se cumpre se e
enquanto vigente, de modo que deve o réu informar aqui, nestes autos, as
razões pelas quais tais fatos supervenientes ocorreram, até para que o juízo
possa averiguar se será ou não o caso de imposição de novas medidas,
inclusive requisição de instauração de inquérito policial por crime de
desobediência e de representação funcional do agente fiscal que lavrou as
novas autuações, materialmente iguais às que estão sendo discutidas nestes
autos e cujos efeitos foram antes suspensos.
Por consectário ao ora decidido, não mais subsistem, no momento,
os efeitos da ordem administrativa de interdição ou fechamento do
estabelecimento da parte autora, não mais havendo, consequentemente, óbice à
retomada de suas atividades, o que lhe fica aqui deferido, com a observação de
que o ora determinado não alcança eventuais outros óbices originados de fatos
diversos.
O réu deverá adotar as providências administrativas necessárias
para o cumprimento da ordem...”
E a decisão mostra-se acertada, porquanto presentes os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do
direito invocado e o perigo da demora.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145),
a antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada em um juízo
de probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas
situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil, o
seguinte: “A primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no “fundado receio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283369-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29956 - B
5
dano irreparável ou de difícil reparação” (art. 273, inc. I). As realidades
angustiosas que o processo revela impõem que esse dano assim temido não se
limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois
os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas
cautelares. É preciso levar em conta as necessidades do litigante, privado de bem
a que provavelmente tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A
necessidade de servir-se do processo para obter a satisfação de um direito não
deve reverter a dano de quem não pode ter o seu direito satisfeito senão
mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser feito para evitar a
transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em conta o modo
como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não lhe é lícito
despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência do direito
do autor há de influir nesse juízo certamente.”
O agravante assevera que não houve mais ação no local que
sediava o estabelecimento autuado, e que este mudou de sítio e passou a
desenvolver a mesma atividade de forma irregular, sem licenciamento sanitário.
Contudo, a empresa agravada noticia a fls. 220/227 dos
autos principais, assim como na contraminuta, que em 22/08/2018 tomou todas
as providências para a regularização de sua atividade (solicitação WEB no
166406), alteração contratual e CNPJ, aguardando a renovação de licença de
correlatos e aprovação de mudança de endereço/objeto social, cujo processo
administrativo encontra-se paralisado desde 20/02/2018, e que nem mesmo após
a liminar anteriormente concedida nestes autos, a Vigilância Sanitária deu o
devido andamento ao referido processo, procedendo à nova interdição.
Aduz que possui licença para Alimentos/Suplementos
Alimentares, que se venceria no mês de julho/2019, mas que desde o mês de
maio/2019 vem tentando protocolar o pedido de renovação por meio do sistema
do “Balcão do Empreendedor”, porém, este não aceitava por já haver solicitações
de alteração do CFM em aberto, informação esta confirmada pessoalmente no
Órgão da Vigilância Sanitária. Outrossim, somente após a nova interdição é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283369-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29956 - B
6
órgão sanitário recebeu o pedido de renovação de licença de Alimentos e
Suplementos Alimentares em meio físico, cujo protocolo se deu em 14/08/2019.
E tais argumentos, além dos documentos que comprovam
suas alegações, não foram refutados pela agravante.
Cabe destacar que há elementos nos autos que permitem a
conclusão deque a Administração mantém-se morosa na apreciação dos pedidos
efetuados pela agravada, a impedir a regularização do estabelecimento autuado.
Infere-se, portanto, que não há como aplicar, de imediato, a
penalidade de interdição.
Trata-se, na hipótese, de se garantir a vinculação dos atos
administrativos à legalidade, bem como a possibilidade de manifestação do
administrado previamente a medidas que lhe implicarão prejuízo.
Com efeito, não pode ser o particular prejudicado em função
da morosidade na apreciação de requerimentos administrativos.
Vale lembrar: “a interdição de estabelecimento comercial é uma
penalidade severa, que pode causar danos incalculáveis, não só aos seus proprietários,
quanto aos funcionários e até mesmo fornecedores e consumidores de determinada
empresa. Para ser legítima, deve ser precedida de atos administrativos visando à
regularização do imóvel em detrimento da inércia do empresário” (Agravo de
Instrumento no 0230711-58.2010.8.26.0000, rel. Carvalho Viana, 8a Câmara de
Direito Público, j. 25/08/2010).
No mais, cumpre anotar que a agravada informa em
contraminuta que, ao tomar conhecimento da interdição total de seu fornecedor
dos testes de gravidez e HIV (empresa EBRAM), obteve a informação de que
apenas o teste de HIV (saliteste) é que se encontrava interditado. Assim
procedeu ao descarte por meio de incineração de todo o estoque dos testes de
HIV (saliteste) que possuía, conforme documentos encartados a fls. 171 e 172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283369-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29956 - B
7
Por conseguinte, fica mantida a r. decisão agravada, sendo
interessante observar que, no curso da ação e desde que haja elementos novos
suficientes para formação da convicção do MM. Juiz, nada impedirá que possa
ele rever a decisão.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator